Tribunal: STF
Processo: Pet 12186
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo  regimental em petição. Penal e processo penal. Fundamentos.  Ausência de impugnação específica. Precedentes.  Agravo  regimental do qual não se conhece.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de  agravo  regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2.  Agravo  regimental do qual não se conhece.